Tribunal: STF
Processo: ARE 1363255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO Recursos repetitivos de agravo de instrumento Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso Conveniência do julgamento unificado Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO Recursos repetitivos de agravo de instrumento Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso Conveniência do julgamento unificado Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual Aumento do quantum arbitrado Inadmissibilidade A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (eDOC 27, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que o TJSP proferiu decisão que violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que servidor público execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujos limites subjetivos da coisa julgada foram consignados no acórdão que transitou em julgado (eDOC 32, p. 7).



    Com base nisso, sustenta-se a violação à coisa julgada, pois o recorrido não constaria na lista mencionada do título executivo judicial que supostamente seria beneficiada pela tutela judicial. 



    Alega-se que, na fase de conhecimento, o processo foi movido em litisconsórcio por servidores sindicalizados, tendo havido, lá, mera atuação de sindicato com o representante, sendo que se constou, naqueloutros autos, rol expresso e detalhado dos demandantes, abstraindo-se daí que som ente aquelas pessoas eram interessadas do processo, e figuraram como parte (eDOC 39, p. 2).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISO XXXVI E LV DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 74, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, no processo que deu origem ao título executivo judicial exequendo, o sindicato atuou como substituto processual de toda a categoria profissional, motivo pelo qual a recorrida, ainda que não faça parte da lista apresentada no feito original, seria beneficiada pelos efeitos da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “II - Afirmo a adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não sindicalizados: 



    De fato, não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal 1. Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio” (eDOC 24, p. 12)



    A decisão exequenda se sustenta na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Nesse passo, o Tribunal de origem entendeu que a hipótese dos autos se amoldaria perfeitamente ao precedente acima mencionado sob o fundamento de (1) que o feito originário tramitou sob o rito próprio aos processos coletivos, (2) que o sindicato atuou na condição de substituto processual de toda a categoria profissional e (3) na defesa de direitos coletivos desta. 



    Vale ressaltar, no entanto, que ao consultar a sentença exequenda, é possível notar que o órgão julgador nomeia o feito como “ação ordinária de cobrança” (eDOC 2, p. 1); e, principalmente, restringe os efeitos da sentença “aos servidores constantes da relação de fls. 63/93” (eDOC 2, p. 6). 



    Nesse passo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Efetivamente, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença, expressamente, restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada.



    Nota-se, pois, que a decisão proferida no cumprimento de sentença pretende estender os efeitos da coisa julgada para os profissionais não constantes na lista indicada no dispositivo pelo magistrado sentenciante. Efetivamente, a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que não houve a pretensão de se discutir sob uma dimensão coletiva, na fase de conhecimento, os direitos pleiteados, mas sim individualizada, para atender aos interesses daqueles servidores indicados no feito.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para declarar a ilegitimidade ativa do recorrido para mover o cumprimento de sentença.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente